Tribunal: TJDFT
Processo: 0727740-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727740-85.2021.8.07.0000 RECORRENTE: VIA ENGENHARIA S. A. RECORRIDO: EDIFÍCIO VIA COTE D'AZUR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. NÃO COMPROVADO. PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica (Art. 47 da Lei 11.101/05). 2. A obrigação de fazer pode ser convertida em perdas e danos, de acordo com o artigo 499 do CPC, desde que o autor o requeira ou seja impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. 3. Tratando-se de um procedimento especial conferido àquelas empresas que operam provisoriamente em déficit, porém, possuem viabilidade econômica, a recuperação judicial, por si só, não demonstra a impossibilidade de se cumprir a tutela específica, especialmente quando consiste em uma construtora reparar estrutura de edifício por ela erguido com vícios, o que é compatível com a atividade econômica que desenvolve. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso III, 49 e 172, todos da Lei 11.101/2005, defendendo que a pretensão do recorrido deve ser buscada no juízo recuperacional, considerando que o fato gerador da obrigação é anterior à recuperação judicial, aplicando-se o entendimento fixado no Tema 1.051 do STJ; b) artigos 489, § 1o, inciso VI, 499, 926, 927, inciso III, e 932, inciso IV, alínea “b”, todos do Código de Processo Civil, expondo a deficiência na prestação jurisdicional. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604, e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03 (ID 34558424). Em contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação da insurgente por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, tem-se que a hipótese dos autos não se amolda ao Tema 1.051 do STJ, por ausência de similitude fática. Isso porque a tese firmada no mencionado precedente fixa a data da existência do crédito tributário para fins de definição da competência do juízo falimentar. No caso em análise, a matéria discutida diz respeito à possibilidade do prosseguimento da execução de obrigação de fazer no juízo comum, considerando a natureza da dívida pleiteada, por se tratar de uma obrigação não pecuniária (obrigação de fazer) e, portanto, ilíquida (ID 31610629). Ademais, tem-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 6o, inciso III, 49 e 172, todos da Lei 11.101/2005, porquanto o acórdão recorrido encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). Confiram-se: PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA, ENTRE O JUÍZO DA AÇÃO ORDINÁRIA DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO 1o OFÍCIO DE PORTO CALVO, ALAGOAS) E O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL (JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DE RECIFE, PERNAMBUCO). 1. Nos termos do art. 100, IV, 'd', do Código de Processo Civil, a competência para processar e julgar a ação que exigir o cumprimento de obrigação contratual é do Juízo do lugar onde esta deve ser satisfeita. Precedentes jurisprudenciais. 2. A Lei no 11.101/2005, no seu art. 6o, § 1o, afasta a competência do Juízo da Recuperação Judicial para as ações de conhecimento que demandem quantia ilíquida. 3. Antecipação de tutela pelo Juízo onde se processa a ação ordinária de cumprimento de obrigação de fazer, determinando o corte, carregamento, transporte e moagem de cana-de-açúcar, após o que deverá ser encaminhado ao Juízo da recuperação o resultado financeiro. 4. Procedência parcial do conflito. 5. Prejudicados os embargos de declaração (CC 108975/PE, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA – DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS, Dje 15/2/2011). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCLUSÃO DE CRÉDITO EM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. "DEMANDA ILÍQUIDA". APLICAÇÃO DO § 1o DO ART. 6o DA LEI N. 11.101/2005. CONCLUSÃO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO PARA POSTERIOR INCLUSÃO NO QUADRO DE CREDORES. 1. Tratando-se de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1o do art. 6o da Lei n. 11.101/2005. 2. Agravo interno não provido (AgInt no REsp 1942410/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 11/5/2022). Tampouco merece trânsito o apelo fundado na salientada negativa de vigência aos artigos 489, § 1o, inciso VI, 499, 926, 927, inciso III, e 932, inciso IV, alínea “b”, todos do Código de Processo Civil, pois consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no AREsp 1885412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2021). Outrossim, indefiro a pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa pela interposição de recurso protelatório por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos legais para tanto. Por derradeiro, indefiro o pedido da parte insurgente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico, e também indefiro o pedido de publicação exclusiva em relação à SOCIEDADE DE ADVOGADOS, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005